Tribunal: TJES
Processo: 0030440-45.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030440-45.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: LUIZ CARLOS MORAES BESSA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1
. Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SERRA em face de acórdão que negou provimento à apelação cível e, ex officio, ajustou o capítulo da sentença quanto aos honorários advocatícios para fixá-los em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, incluindo aqueles relativos à instância recursal. O embargante sustenta omissão quanto à suposta violação ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, aduzindo a necessidade de prequestionamento para eventual interposição de recursos extraordinários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre alegações de violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório; e
(ii) determinar se os embargos declaratórios, mesmo com a finalidade de prequestionamento, podem ser acolhidos na ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão impugnado não apresenta omissão, uma vez que aborda de maneira clara e fundamentada as razões que levaram ao reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado e à extinção do processo executivo, especialmente diante da comprovação da transferência do imóvel objeto da autuação fiscal antes dos fatos geradores.

4.
A alegação de violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório não prospera, pois o Município teve oportunidade de se manifestar sobre a exceção de pré-executividade perante o juízo de origem, sem apresentar elementos aptos a afastar a extinção do feito.

5.
A finalidade exclusiva de prequestionamento não justifica o acolhimento dos embargos declaratórios quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

6.
Inexistem elementos que configurem litigância de má-fé por parte do embargante, visto que o manejo dos embargos não caracteriza, por si só, intenção dolosa de alterar a verdade dos fatos ou de tumultuar o processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida ou ao simples prequestionamento de dispositivos legais, salvo na presença de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão impede o acolhimento dos embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC/2015, arts. 1.022, I, II e III; art. 1.026, §2º; art. 80.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1.722.311/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.06.2018.

TJES, EDcl na Apelação Cível nº 0022146-04.2014.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 30.07.2024.

TJES, EDcl na Apelação Cível nº 0004073-12.2021.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 10.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Examinam-se os
Embargos

de Declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face do acórdão de Id nº 9787941, que negou provimento ao recurso de apelação e,
ex officio,
corrigiu o capítulo da sentença referente aos honorários advocatícios, de modo a fixar em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, já incluindo aqueles correspondentes a esta instância recursal.

Em suas razões recursais de Id nº 10360805, o Município embargante aduz, em síntese, que “(...) o v. Acórdão não se manifestou sobre o argumento municipal de violação literal do artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, que consagram os princípios do devido processo legal e da ampla defesa e de contraditório, haja vista que, em síntese, com a admissão da exceção de pré-executividade, a Municipalidade ficou impedida de produzir provas em processo regular, para corroborar a sua assertiva de que o embargado deteve a condição de proprietário e possuidor do imóvel em questão, havendo, data maxima venia, omissão, passível de ser sanada via embargos de declaração.”

Afirma, ainda, que a interposição dos embargos é imprescindível, tendo como finalidade exclusiva o prequestionamento necessário à admissibilidade de eventuais recursos extraordinários.

Contrarrazões de Id nº 10429911, pugnando pelo desprovimento dos embargos opostos e, ainda, pela aplicação de multa prevista no §2°, do art. 1.026 do CPC.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, examinam-se os
Embargos

de Declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face do acórdão de Id nº 9787941, que negou provimento ao recurso de apelação e,
ex officio,
corrigiu o capítulo da sentença referente aos honorários advocatícios, de modo a fixar em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, já incluindo aqueles correspondentes a esta instância recursal.

Em suas razões recursais de Id nº 10360805, o Município embargante aduz, em síntese, que “(...) o v. Acórdão não se manifestou sobre o argumento municipal de violação literal do artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, que consagram os princípios do devido processo legal e da ampla defesa e de contraditório, haja vista que, em síntese, com a admissão da exceção de pré-executividade, a Municipalidade ficou impedida de produzir provas em processo regular, para corroborar a sua assertiva de que o embargado deteve a condição de proprietário e possuidor do imóvel em questão, havendo,
data maxima venia
, omissão, passível de ser sanada via embargos de declaração.”

Afirma, ainda, que a interposição dos embargos é imprescindível, tendo como finalidade exclusiva o prequestionamento necessário à admissibilidade de eventuais recursos extraordinários.

Contrarrazões de Id nº 10429911, pugnando pelo desprovimento dos embargos opostos e, ainda, pela aplicação de multa prevista no §2°, do art. 1.026 do CPC.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial,
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar
questões relevantes para o julgamento
, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 393 DO STJ. IMÓVEL ALIENADO EM MOMENTO ANTERIOR À OCORRÊNCIA DOS FATOS GERADORES.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Cinge-se a controvérsia a aferir se deve ser mantida a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva, arguida em sede de exceção de pré-executividade, e julgou extinto o processo executivo, sem resolução do mérito.

2)
A respeito da presente matéria, a exceção de pré-executividade, apesar de não ter sido tratada expressamente no Código de Processo Civil, foi admitida na jurisprudência pátria como meio de defesa utilizado pelo executado para análise de matérias relacionadas ao interesse público ou matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, sem necessidade da garantia do juízo, e que possam atingir os requisitos de exigibilidade, certeza ou liquidez do título executivo. Além disso, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto a admissão da exceção de pré-executividade, desde que a matéria alegada seja conhecível de ofício, o executado tenha prova pré-constituída de sua alegação e não haja necessidade de instrução probatória para o juiz decidir o pedido de extinção da execução

3)
Não há dúvidas de que a tese de ilegitimidade passiva pode ser invocada na exceção de pré-executividade,
desde que
amparada em prova pré-constituída, como na hipótese em apreço.

4) O executado, ora apelado, logrou êxito em comprovar que foi efetivada a venda do imóvel objeto da autuação fiscal em momento anterior à ocorrência dos fatos geradores, inclusive com o respectivo registro da transferência do bem perante o Cartório de Registro de Imóveis.

5)
A transcrição da escritura de compra e venda no Registro de Imóveis é oponível
erga omnes
, inclusive à Fazenda Pública, que não pode alegar desconhecimento, haja vista que o referido ato, tem por finalidade tornar pública a transação, inclusive perante terceiros.

6)
Nessa linha de raciocínio,
comprovada a venda do imóvel objeto da execução fiscal em data anterior à ocorrência dos fatos geradores
, conforme certidão de ônus carreado aos autos, o que é oponível erga omnes, não pode a Municipalidade exigir o IPTU do antigo proprietário, sendo impositiva a manutenção da r. sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do executado e, por conseguinte, extinta a execução fiscal.

7)

Por fim, considerando que a r. sentença deixou de condenar o Município exequente, em observância ao princípio da causalidade, necessário a correção quanto ao capítulo referente aos honorários sucumbenciais na origem.

8)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(STJ, AgInt no Resp 1.722.311/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28.06.2018.).

9)
No caso, considerando o reconhecimento da ilegitimidade passiva e, por conseguinte, a extinção do feito sem resolução do mérito, deve ser tomado como parâmetro para estabelecimento da verba advocatícia o valor dado à causa, conforme gradação estipulada pelo art. 85, § 2º, do CPC (STJ, 1272876, 07011906720198070018, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 18/8/2020).

10)
Recurso conhecido e desprovido.

Em que pese a irresignação do embargante, colhe-se do voto da e. Relatora, a inexistência de omissão a ensejar a oposição dos aclaratórios.

A razão dessa assertiva reside no fato de que o julgado expôs de forma clara e inteligível que os motivos que levaram ao reconhecimento da ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade, especialmente diante da prova carreada aos autos, atestando
que foi efetivada a venda do imóvel objeto da autuação fiscal em momento anterior à ocorrência dos fatos geradores, inclusive com o respectivo registro da transferência do bem perante o Cartório de Registro de Imóveis, conforme consta à fl. 58.

Portanto, não há que se cogitar violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, uma vez que foi oportunizado ao Município exequente manifestar-se acerca da exceção de pré-executividade perante o juízo a quo, não tendo apresentado qualquer argumento plausível capaz de afastar a extinção do feito, com o consequente reconhecimento da ilegitimidade passiva.

Ademais, conforme enfatizado no v. acórdão a transcrição da escritura de compra e venda no Registro de Imóveis ostenta eficácia
erga omnes
, alcançando inclusive a Fazenda Pública, que não pode alegar desconhecimento, uma vez que tal ato tem como objetivo assegurar a publicidade da transação, inclusive perante terceiros.

Assim, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelo embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Ressalte-se, ainda, que o objetivo declarado de pré-questionamento não autoriza o acolhimento dos embargos, especialmente quando as questões levantadas na apelação cível foram devidamente enfrentadas na decisão recorrida, ainda que esta tenha contrariado a pretensão do recorrente.

Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embargos de declaração que, com o declarado intuito de suprir o requisito do prequestionamento, intenta rever as conclusões contidas no julgado. 2. A firme jurisprudência do c. STJ orienta no sentido de que “os embargos declaratórios, mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, só serão admissíveis se o decisum embargado ostentar algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do NCPC). 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data: 30/Jul/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0022146-04.2014.8.08.0048. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração, mesmo com a finalidade exclusiva de prequestionamento, destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir eventual erro material constante do decisum embargado, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas. 2. Diante da inexistência de qualquer omissão a ser sanada no acórdão recorrido, o desprovimento dos embargos de declaração é medida que se impõe. 3. Recurso desprovido. (TJES. Data: 10/Dec/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0004073-12.2021.8.08.0024. Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Por fim, em relação à
condenação do embargante por litigância de má-fé, note-se que não se afiguram presentes, nestes autos, quaisquer elementos que apontem para a configuração de tal circunstância (CPC, art. 80).

Por se presumir a boa-fé e por demandar o reconhecimento da litigância de má-fé a demonstração cabal de sua ocorrência, o manejo destes embargos de declaração, ainda que com a veiculação de teses descabidas, não perfaz, por si só, litigância de má-fé.

Posto isso, à míngua de omissão a ensejar o aperfeiçoamento do julgado nesta oportunidade,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

Advirto a embargante, desde já, da norma prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar